Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733751-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANE DA SILVA SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POLLYANE DA SILVA SOARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá da Circunscrição do Paranoá que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0704566-52.2023.8.07.0008, deferiu a liminar de busca e apreensão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Informa que financiou veículo junto à agravada, porém, que por erro do sistema, não ocorreu o débito automático das parcelas vencidas nos meses 06 e 08 de 2023, sendo que a parcela do mês 06 foi objeto de negociação no dia 11/08/2023, sendo emitido o boleto e efetivado o pagamento no dia 14/08/2023 e com vencimento para o dia 15/08/2023. Ademais, informa que a parcela referente ao mês 08 de 2023 foi paga, conforme comprovante anexado. Alega que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em data após a realização do acordo para pagamento da parcela em aberto. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de declaração de imposto de renda e saldos de conta bancária. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito à gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de efeito suspensivo. Tenho que estão preenchidos os seus requisitos. A parcela do mês 06 foi objeto de negociação no dia 11/08/2023 (Id no. 50175068), tendo sido emitido o boleto (Id no. 50175069) e efetivado o pagamento no dia 14/08/2023 (Id no. 50175070, p. 01) e com vencimento para o dia 15/08/2023. Ademais, informa que a parcela referente ao mês 08 de 2023 foi paga, conforme comprovante anexado (Id no. 50175070, p. 02). Compulsando os autos, verifico que a ação de busca e apreensão foi protocolada no dia 14/08/2023, quando já havia acordo a ilidir a dívida. Não bastasse isso, a agravante juntou documento de Id no. 50175072, que demonstra a quitação de todas as parcelas, com datação no dia 15/08/2023. Assim, a manutenção da decisão agravada tem o condão de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a possibilidade de o veículo ser apreendido, bem como está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, especialmente diante do fato de que a agravante demonstra ter realizado acordo com o agravado antes do ajuizamento da ação, não havendo que se falar, em tese, em mora. Posto isso, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO à decisão recorrida até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, bem como concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador